Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709681-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA BRESSAN DOS SANTOS RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. FATURAS. COMPRAS. VALOR DOS ENCARGOS INCIDENTES. CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO. SUFICIÊNCIA. ENCARGOS INCIDENTES. DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. 1. Apelação contra sentença que, nos autos dos embargos à monitória, constituiu de pleito direito o título executivo judicial em favor da administradora de cartão de crédito. 2. Não há se falar em inépcia da inicial uma vez que o histórico de faturas nas quais constam a utilização, mediante compras, do crédito disponibilizado, bem como o valor dos encargos incidentes, acompanhado de cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão firmado entre as partes, são suficientes, como prova escrita, para o prosseguimento da Ação Monitória, atendendo ao disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. Entendimento que não afronta o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pela apelante. 3. No caso dos autos há disposições contratuais estabelecendo que os encargos incidentes, inclusive nas operações de financiamento, são os discriminados nas faturas enviadas ao endereço do consumidor ou disponibilizadas no site do banco na internet. A apelante, no entanto, afirma desconhecer esses índices, sem indicar qualquer óbice ao acesso às faturas em que constam tais informações. 4. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A alegação genérica de excesso das cobranças, não atende o dever de impugnação específica disposto no art. 702, §2o, do CPC. 5. Ainda que a embargante tivesse demonstrado a existência de capitalização mensal de juros, sua incidência é perfeitamente possível, assim como a incidência da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. 6. Não há se falar em redução da multa ao patamar de 2% porquanto esta já é a previsão contida no contrato celebrado entre as partes. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 434 do CPC, porque a ação monitória deve ser extinta, por carência de ação, por falta dos documentos essenciais à sua propositura (evolução discriminada dos cálculos e contratos assinados, inclusive de renegociação). Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 434 do CPC, pois o STJ tem aplicado o veto ditado pelo seu verbete sumular 7, quando “o Tribunal de origem entendeu que os documentos apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a existência da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial” (AgInt no AREsp 1644641/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/9/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015